Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0020214-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Os embargantes autores, Carlos Alberto Ferreira Filho e Outros, informam a suspensão do processo nos autos do cumprimento provisório de sentença até o cumprimento de acordo celebrado entre as partes. Afirmam que a discussão nestes autos perdeu qualquer interesse (IDs 54349287 e 54349286). Há embargos de declaração opostos pelo réu, Scorpius Residencial Resort Incorporação LTDA (ID 51139733) e não houve manifestação deste quanto às petições juntadas pelos autores. Intime-se o embargante réu para se manifestar quanto às petições juntadas pelos embargantes autores e, ainda, se remanesce interesse recursal quanto os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f